Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MÓDICO – REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, narra o autor que tomou conhecimento da existência de contrato de cartão de crédito realizado em seu nome com débito não pago; afirma, ainda, que não mais possui relação jurídica com o réu e que desconhece tal contratação. Requer a declaração de inexistência de dívida, com o levantamento da restrição creditícia e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito n. 17129 - 004709836090000, bem como também a inexistência de todos os débitos a ele relacionados, e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Inobstante as alegações da ré e a juntada de telas do seu sistema indicando contrato em nome do autor, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com o consumidor, sequer juntando o instrumento do negócio ou a gravação da ligação telefônica em que teriam sido acertados os termos dos serviços. Ademais, observa-se do relatório de cartão de crédito de ID Num. 47094503 - Pág. 3, que os endereços apontados não coincidem com o endereço do autor constante da petição inicial.

4. Ainda vale ressaltar que o autor procurou a Delegacia de Polícia (ID Num. 47094462 - Pág. 1 e ID Num. 47094471 - Pág. 1, com o objetivo de relatar a fraude, o que é forte indício de que não participou da contratação dos serviços.

5. É fato notório que a facilitação de contratação de serviços bancários, sem a presença física do consumidor aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de contratações fraudulentas. Assim, resta caracterizada a falha na segurança no sistema de contratação de serviços ofertado pelo réu, atraindo para si a culpa pelos danos causados ao consumidor.

6. A despeito da alegação do réu de terem sido liquidadas algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pelo autor, ou a seu mando. O mero pagamento de fatura referente ao contrato questionado não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e o banco e, por conseguinte, afastar possível fraude.

7. Destarte, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

8 É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que “a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Restou comprovada a inscrição indevida do nome do autor (ID Num. 47094500 - Pág. 1).

9. A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 é até módica para o caso em exame. Mas como a parte autora não tenha recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende o recorrente.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.